Tribunal: TJES
Processo: 0014471-39.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014471-39.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP TRANSMISSAO S.A.
APELADO: ANTONIO DANIEL MARQUES e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MÁCULA – MÉRITO RECURSAL – CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – JUSTA INDENIZAÇÃO – LAUDO PERICIAL –
FATOR DEPRECIATIVO TOTAL – ÁREA ATINGIDA PELA SERVIDÃO – INEXISTÊNCIA DE MOTIVO PARA DESPREZAR AS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL – JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO – DUAS HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA PREVISTAS NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MÁCULA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Não compete à parte avaliar se foram ou não obtidos os esclarecimentos necessários a partir da prova pericial, à medida que o direito processual civil pátrio atribui a direção do processo ao magistrado, a teor do art. 139 do Código de Processo Civil, segundo o qual “o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código...”. Dessa forma, se o juiz se sentir apto a decidir, por ter em mãos elementos suficientes para formar seu convencimento, descabe falar em cerceamento de defesa por não ter a instrução probatória sido prolongada.

2)
Não se justifica a nulificação da sentença a fim de que a fase instrutória seja reaberta, pelo fato de a sentença ter sido proferida após as alegações finais, sem oportunizar-lhe a manifestação acerca dos esclarecimentos adicionais prestados pelo perito, e assim compreendo porque nas próprias alegações finais tivera a oportunidade de fazê-lo, mas optou por insistir na fase de que houve o “encerramento precoce da instrução”, não obstante caiba exclusivamente ao juiz decidir pela suficiência ou não do arcabouço probatório produzido.

3)
São satisfatórios os esclarecimentos contidos no laudo técnico de que o “Fator Depreciativo Total” deve ser de 0,63 (63%), que decorre do somatório dos principais fatores depreciativos por ele apurados: proibição de construção (0,30); limitação de culturas (0,10); perigos decorrentes (0,10); indução (0,02); fiscalização e reparos (0,03); e desvalorização da área remanescente (0,08), conforme tabela inserida no laudo técnico (fl. 426), devendo prevalecer sobre as considerações do assistente técnico da apelante que, como é cediço, não são caracterizadas por sua imparcialidade e isenção.

4
)
É obscura, com a devida vênia, a tese recursal de que “a área do imóvel atingido (sic) é uma fazenda de 198,3199 hectares, e não 27.724m2”, não se compreendendo, a partir de tal argumentação, em face do que se insurge a recorrente, uma vez que a área de servidão de 2.7724ha foi indicada na própria petição inicial e corretamente adotada no laudo pericial.

5)
O objeto da perícia foi satisfeito, os quesitos formulados pelas partes foram devidamente respondidos, daí porque inexiste óbice para que o laudo técnico seja adotado integralmente como razões de decidir no que se refere ao valor da justa indenização, com a dispensa das outras provas produzidas, inclusive, dos laudos apresentados pelos assistentes técnicos das partes.

6)
No tocante aos juros moratórios a incidirem sobre o valor da indenização, da sentença constou que deve o montante ser acrescido de “juros legais”, com isso fazendo remissão à redação do art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41. Por sua vez, os juros moratórios incidentes “no mesmo percentual incidente sobre a caderneta de poupança” deverão incidir no caso de o pagamento não ser realizado no prazo legal, isto é, se a concessionária inobservar o prazo previsto para adimplemento da indenização devida à requerida, não se confundindo com os “juros legais” de que trata o art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão cível
interposta por
EDP Transmissão S/A

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente da Comarca de Linhares, integrada pela decisão que julgou improcedentes os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de constituição de servidão administrativa
” ajuizada em face de
Nilceia Durão Marques
, julgou procedente o pedido para, confirmando a medida liminar outrora deferida, determinar a instituição de servidão para passagem da Linha de Transmissão 230 Kv Linhares 2
-
São Mateus, no imóvel objeto da presente ação, mediante indenização no valor de R$ 248.000,00 (duzentos e quarenta e oito mil reais).

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
é nula a sentença por cerceamento de seu direito de defesa;
(ii)
a sentença não apreciou as questões técnicas por ela impugnadas, que apontam as imperfeições do laudo pericial, o qual foi acolhido integralmente;
(iii)
seu assistente técnico demonstrou que o perito do Juízo, ao concluir que o valor unitário da terra nua seria de R$ 14,20/m2, desconsiderou a superestimativa natural das ofertas, conforme recomendação do item 7.4.3.5 da ABNT NBR 14653 – 3:2019;
(iv)
o perito considerou, no cálculo do valor unitário, a área da servidão - quando o mais recomendável é considerar a área total do imóvel atingido - encontrando assim o valor médio da área original: a área do imóvel atingido é uma fazenda de 198,3199 hectares, e não 27.724 m2;
(v)
o perito adotou 63% que considera limitação de construções, o que não faz sentido pois o imóvel tem mais de 190 hectares, sendo sugestão do assistente técnico adotar o coeficiente de 33%, que corresponde a retirar a limitação de construção de 30% considerada no laudo pericial;
(vi)
o valor da servidão é a soma do valor na área das torres, considerando 100%, e no restante da faixa, considerando 33%, do que resulta a quantia de R$ 34.128,00 (trinta e quatro mil, cento e vinte e oito reais);
(vii)
o Decreto-lei n° 3.365/41 expressamente dispõe em seu art. 15-B que o valor devido a título de juros moratórios em casos como o presente é de até 6% ao ano;
(viii)
o percentual dos honorários advocatícios nas ações regidas pelo Decreto-lei nº 3.365/41 está previsto em seu art. 27, § 10, de acordo com o qual “
serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença
”; e
(ix)
deve ser reformada a r. sentença para arbitrar os honorários advocatícios no patamar mínimo de 0,5% (meio por cento), dada a baixa complexidade da demanda.

A começar pela aventada
nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, desde já esclareço que, apesar de estar nomenclaturada pela apelante como “preliminar”, afigura-se como matéria atinente ao mérito recursal, e assim deve ser enfrentada.

Isso porque, consoante salientado pelo prof. Cândido Rangel Dinamarco (
in
Fundamentos do processo civil moderno, 4ª ed., tomo I, São Paulo, Malheiros, 2001, pp. 262/263), preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em 1ª instância, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

Já incursionando no ponto, não identifico a mácula apontada pela apelante, ao sustentar a necessidade de ser reaberta a fase instrutória, na medida em que o juiz não teria oportunizado sua manifestação acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito (fls. 492/498), os quais foram solicitados na forma do § 3º do art. 477 do CPC/2015
1
, ao somente determinar a intimação das partes para apresentarem suas alegações finais e, na sequência, ser proferida sentença. Alega a apelante, ainda, que a sentença foi proferida “
sem antes obter dos trabalhos periciais os necessários esclarecimentos a respeito da divergência entre os critérios utilizados para quantificação da justa indenização
” (fl. 552).

Acerca do momento em que prolatada a sentença, é cediço que não compete à parte avaliar se foram ou não obtidos os esclarecimentos necessários a partir da prova pericial, à medida que o direito processual civil pátrio atribui a direção do processo ao magistrado, a teor do art. 139 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código
...”.

Dessa forma, se o juiz se sentir apto a decidir, por ter em mãos elementos suficientes para formar seu convencimento, descabe falar em cerceamento de defesa por não ter a instrução probatória sido prolongada.

De igual forma, não se justifica a nulificação da sentença a fim de que a fase instrutória seja reaberta, pelo fato de a sentença ter sido proferida após as alegações finais, sem oportunizar-lhe a manifestação acerca dos esclarecimentos adicionais prestados pelo perito, e assim compreendo porque nas próprias alegações finais tivera a oportunidade de fazê-lo (fls. 506/510), mas optou por insistir na fase de que houve o “encerramento precoce da instrução”, não obstante, repito, caiba exclusivamente ao juiz decidir pela suficiência ou não do arcabouço probatório produzido.

Rejeito
, com tais fundamentos, a tese recursal em prol da anulação da sentença e, ato contínuo, adentro ao mérito recursal que versa, em linhas gerais, sobre a irresignação da apelante por ter o Juízo de 1º grau acolhido as conclusões alcançadas pelo perito – em especial, o justo valor a título de indenização – para tanto arguindo a existência de vícios no laudo técnico.

In casu
, relata a concessionária autora ter arrematado o Lote 24 do Leilão de Transmissão nº 13/2015, promovido pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, cuja finalidade é a construção, operação e manutenção da Linha de Transmissão 230kv Linhares 2 – São Mateus, sendo expedida a Resolução Autorizativa ANEEL nº 6.351/2017 para declarar a utilidade pública da área afetada pelo projeto, na qual se situa o terreno objeto da presente ação.

Ainda de acordo com a autora/apelante, o valor da justa indenização pela utilização de parte da propriedade da requerida/apelada, de acordo com laudo de avaliação elaborado por empresa especialidade, seria de R$ 32.577,66 (trinta e dois mil quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos), o qual foi ofertado para depósito judicial com o escopo de ser autorizada, liminarmente, a adentrar a propriedade e executar todos os trabalhos necessários à construção e implantação da Linha de Transmissão 230kv Linhares 2 – São Mateus, com a sua confirmação por sentença, ao final, a fim de ser constituída servidão administração sobre a área e promovido o respectivo registro perante a matrícula do imóvel.

Ao recepcionar o feito, o MM. Juiz entendeu por bem determinar a prévia avaliação da área sobre a qual a constituição da servidão administrativa é pretendida e, ato contínuo, nomeou perito para avaliá-la (fls. 70/75); após, com a avaliação ainda em curso, o douto magistrado que o sucedeu no Juízo de 1º grau deferiu a imissão provisória da parte autora na posse do imóvel expropriado (fls. 95/96-v), o que posteriormente foi suspenso pelo juiz que havia determinado a avaliação prévia (fls. 105/107).

Em 08/06/2018 sobreveio laudo técnico que apontou ser de
R$ 166.099,09
(cento e sessenta e seis mil, noventa e nove reais e nove centavos) o valor correspondente à justa indenização pela utilização da área (fls. 109/158), sendo, ato contínuo, realizado o depósito pela concessionária de serviço público da diferença apurada entre o valor ofertado e o da avaliação prévia, ou seja, R$ 133.521,43 (cento e trinta e três mil quinhentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos), conforme se observa à fl. 173.

Seguiu-se a expedido de mandado de imissão provisória da concessionária na posse do imóvel (fl. 183), que foi cumprido no dia 23/07/2018 ao ser expedido Auto de Imissão Provisória de Posse (fl. 188); após, foi apresentada contestação (fls. 213/221), na qual a parte requerida apontou o valor que entende corresponder à justa indenização (R$ 2.750.521,45), conforme laudo técnico (fls. 223/240).

Em audiência realizada no dia 20/10/2018, foi deferida a produção de prova pericial, com a nomeação de perito e demais providências necessárias à realização da prova (fls. 270/271) e, após a apresentação de quesitos pelas partes, foi apresentado laudo técnico (fls. 420/462) que, relativamente à indenização pela servidão administrativa, informou ao Juízo que o justo valor seria de R$ 248.000,00 (duzentos e quarenta e oito mil reais).

Após, a ora apelante impugnou o laudo pericial, solicitou esclarecimentos do perito (fls. 469/470-v) e anexou manifestação de seu assistente técnico (fls. 471/473), assim como manifestou-se a requerida (fls. 477/479) e anexou parecer de seu assistente técnico (fls. 480/489); na sequência, foram prestados esclarecimentos pelo ilustre perito (fls. 492/498), alegações finais pela parte autora (fls. 506/512) e, por fim, foi proferida a sentença que, como dito, confirmou a liminar inicialmente concedida a fim de determinar a instituição de servidão para passagem da Linha de Transmissão 230 Kv Linhares 2
-
São Mateus no imóvel pertencente à apelada, mediante indenização no valor de R$ 248.000,00 (duzentos e quarenta e oito mil reais).

Conforme se depreende da síntese anteriormente feita das razões recursais, a irresignação da apelante se deve, sobretudo, à alegada presença de vícios no laudo pericial acatado pelo Juízo de 1º grau, por ter inobservado métodos e critérios técnicos previstos na legislação correlata e, de resto, encontrado excessivo valor a título de justa indenização a ser paga à requerida.

Insurge-se a apelante contra o chamado “Coeficiente de Servidão”, ou seja, o percentual do imóvel afetado pela servidão constituída, que foi calculado pelo perito em 63%; em sua ótica, deve prevalecer a conclusão de seu assistente técnico no sentido de que seria de apenas 33%.

A meu ver, são satisfatórios os esclarecimentos contidos no laudo técnico de que o “Fator Depreciativo Total” deve ser de 0,63 (63%), que decorre do somatório dos principais fatores depreciativos por ele apurados: proibição de construção (0,30); limitação de culturas (0,10); perigos decorrentes (0,10); indução (0,02); fiscalização e reparos (0,03); e desvalorização da área remanescente (0,08), conforme tabela inserida no laudo técnico (fl. 426), devendo prevalecer, em minha ótica, sobre as considerações do assistente técnico da apelante que, como é cediço, não são caracterizadas por sua imparcialidade e isenção.

Apesar de ter sido impugnado o percentual por ambas as partes, haja vista que a concessionária postula, como dito, seja fixado em 33%, ao passou que a requerida aponta como correto percentual “não inferior a 66%”, assim esclareceu o ilustre perito:

“Segundo estabelece a NBR14.653-3, Avaliação de Bens - Imóveis Rurais, subitem 10.13.2.1: ‘O valor da indenização corresponde ao valor presente líquido, na data de referência, da perda de renda causada ao imóvel, considerada a sua destinação ou a sua vocação econômica. Como alternativa, o profissional da engenharia de avaliações pode utilizar uma porcentagem do valor da terra nua, desde que justificada tecnicamente, ou os métodos descritos na ABNT NBR 14653-1:2019, 11.1.2.3’.

A determinação da porcentagem do valor da terra nua pela instituição de servidão, será baseado no critério elaborado por Phillipe Westin (Pini, 1999).”

(fl. 424)

Acerca da área atingida pela servidão, é obscura, com a devida vênia, a tese recursal de que “
a área do imóvel atingido (sic) é uma fazenda de 198,3199 hectares, e não 27.724m2
” (fl. 554-v), não se compreendendo, a partir de tal argumentação, em face do que se insurge a recorrente, uma vez que a área de servidão de 2.7724ha foi indicada na própria petição inicial (fl. 08) e corretamente adotada no laudo pericial.

No cálculo do valor da indenização, consignou o ilustre perito a seguinte fórmula, com o arredondamento para menor do resultado:

Vis = (
27.724,00
x R$ 14,201m2) x 0,63 = R$ 248.018,90

(fl. 429 - destaquei)

Com efeito, conquanto não esteja o juiz adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

Não se está afirmando, advirto, que a prova pericial deve ser alçada a patamar acima das demais em ações dessa natureza, mas sim que, diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem predominar as conclusões alcançadas pelo perito se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário.

De modo geral, o objeto da perícia foi devidamente satisfeito, os quesitos formulados pelas partes foram devidamente respondidos, daí porque considero inexistir empecilho para que o laudo técnico seja adotado integralmente como razões de decidir no que se refere ao valor da justa indenização, com a dispensa das outras provas produzidas, inclusive, dos laudos apresentados pelos assistentes técnicos das partes.

Apenas para ilustrar:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA FIXAÇÃO DA JUSTA INDENIZAÇÃO, COM BASE NO LAUDO PERICIAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Segundo consignado no acórdão recorrido, à luz das provas dos autos, para fins de fixação do valor da indenização pela servidão administrativa, '
o valor encontrado na perícia judicial deve prevalecer sobre o valor apurado unilateralmente pelos assistentes da autora e da ré, tendo em vista a realização de um levantamento mais criterioso e abrangente sobre o imóvel realizado pelo 'expert' nomeado pelo juízo
'. Assim, a alteração do entendimento do Tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte.

II. Agravo Regimental improvido.”

(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp nº 702.787/MG, relª Minª Assusete Magalhães, julgado em 05/11/2015, DJe de 19/11/2015)

Em seguida, impugna a apelante os juros moratórios aplicados na sentença no mesmo percentual incidente sobre a caderneta de poupança, por ter sido inobservado o disposto no art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41, que prevê sua aplicação em 6% ao ano:

Art. 15-B
. Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e
somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano
, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição.

Em relação ao ponto recorrido, assim constou da sentença: “
Somente se o pagamento não for feito no prazo legal e a partir do fim do prazo para pagamento, incidirão
como juros
moratórios o mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, c
o
rrespondente a: 0,5% a.m., caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%; 70% da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos, até o efetivo depósito da quantia
em juízo
” (fl. 521).

A bem da verdade, a apelante confunde duas situações diversas nas quais a sentença determinou a incidência de juros moratórios. Explico.

No tocante aos juros moratórios a incidirem
sobre o valor da indenização
, da sentença constou que deve o montante ser acrescido de “juros legais”, com isso fazendo remissão, salvo melhor juízo, à redação do art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41, acima transcrito.

Por sua vez, os juros moratórios incidentes “
no mesmo percentual incidente sobre a caderneta de poupança
”, conforme trecho da sentença acima transcrito, deverão incidir no caso de o pagamento não ser realizado no prazo legal, isto é, se a concessionária autora inobservar o prazo previsto para adimplemento da indenização devida à requerida, não se confundindo, portanto, com os “juros legais” de que trata o art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando em 2% a verba honorária fixada em 5% do valor da diferença entre a quantia inicialmente ofertada e a fixada judicialmente (DL nº 3.365/41, art. 27, §10).

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e lhe nego provimento
.

É como voto
.

______________________________________________________

1
§ 3º. Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.